Tribunal: CARF
Processo: 17459.720001/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720001/2023-93
ACÓRDÃO
1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA
DE DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato”
não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete
aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como
caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do
benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação
de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há
que se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”.
Recurso de ofício ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo a decisão recorrida que afastou
os lançamentos e a imputação de solidariedade.
Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pela presidência da 9a Turma da DRJ01
em razão da exoneração integral (cancelamento) dos lançamentos de IRRF lavrados pela
Fiscalização em face da contribuinte acima identificada e da responsável solidária arrolada, BEM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 00.066.670/0001-00
(Acórdão - fls. 4153/4198), formalizados nos autos infração juntados (fls. 3627/3641),
procedimento que atende ao comando do artigo 70, § 1o, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, que regulamentou o PAF (Processo Administrativo Fiscal)1, tendo em vista haver sido
superado o limite de alçada previsto pela Portaria MF no 2, de 07/01/20232.
A exoneração ocorreu em razão do acolhimento, pela Turma a quo, das
impugnações acostadas pela contribuinte e solidária (fls. 3653/3741 e fls. 3994/4019,
respectivamente) com o afastamento dos lançamentos de Imposto de Renda Retido na Fonte nas
amortizações parciais e resgates de cotas de FIPs, em caso de cotista residente no exterior.
Referida ação fiscal, nas palavras literais do autor do procedimento, pode assim
ser resumida (TVF – fls. 3535):
“4. O objeto principal da presente autuação corresponde ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
incidente sobre os ganhos e rendimentos pagos no decorrer do ano de 2018 a beneficiários domiciliados no
exterior – os Fundos Investidores – dado que esta autoridade fiscal constatou que estes cotistas dos Fundos
de investimento em Participações (FIPs) analisados são pessoas ligadas, representam mais de 40% da
totalidade das cotas emitidas e receberam ganhos e rendimentos superiores a 40% do total de rendimentos
auferidos pelos FIPs, o que infringe diretamente o gozo da alíquota zero prevista no art. 3o da Lei no
11.312/2006, como adiante se verá”.
Que foi finalizada com a lavratura dos autos de infração antes referidos (fls.
3627/3641) e que abaixo se reproduzem, naquilo que é pertinente:

1 Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância, sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.

2 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
3

Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
4
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF citado (fls., 3533/3626), bem resumido pela decisão a quo, esta a
imputação do Fisco, finalizada com a lavratura do AI acima reproduzido:

Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
5

Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
6

Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
7

Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
8

Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
9

Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
10

Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
11

Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
12

Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
13

Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
14

Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
15

Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
16

Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
17

Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
18

Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
19

Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
20

Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
21

Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
22

Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
23

Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
24

Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
25

Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
26

DAS IMPUGNAÇÕES DA CONTRIBUNTE E DO SOLIDÁRIO
Irresignados, contribuinte e responsável solidário acostaram impugnações próprias
por patronos devidamente constituídos (fls. 3653/3741 e fls. 3994/4019, respectivamente)
Pela qualidade do resumo que consta do Relatório da decisão recorrida, que
abrangeu todos os principais pontos enfocados pelos impugnantes, sirvo-me mais uma vez do
trabalho precedente, reproduzindo o texto conforme compilado (decisão DRJ – fls. 4179/4192), sem
prejuízo de eventuais acréscimos, se necessários:
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
27

Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
28

Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
29

Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
30

Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
31

Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
32

Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
33

Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
34

Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
35

Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
36

Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
37

Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
38

Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
39

Subindo os autos à apreciação da 9a Turma da DRJ01, o Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, deu provimento às impugnações da contribuinte e solidário, cancelando o
lançamento e a afastando a imputação de solidariedade.
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
40
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem (fls.
4192/4198):
“Cientificada dos autos de infração no dia 09/01/2023 (fl. 3644), a impugnação foi
apresentada tempestivamente pela empresa Lions Trust no dia 07/02/2023 (fl.
3650), atendendo também aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/1972. Portanto, dela tomo conhecimento.
O presente julgamento dedica-se à apreciação da alegação, pela autoridade fiscal,
de que a impugnante teria descumprido o requisito previsto no art. 3o, §1o, inciso I
da Lei no 11.312/06 (“Teste dos 40%”), para fins do gozo da redução a zero da
alíquota de imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos auferidos por
investidores não residentes em Fundo de Investimento em Participações brasileiro,
matéria cuja discussão prevalece na esfera administrativa.
A acusação fiscal fundamenta o descumprimento ao “Teste dos 40%”com base na
alegação de que os cotistas dos FIPs consistiram em partes ligadas, o que
decorreria de uma concentração dos poderes relativos às decisões de investimento,
gestão e administração de entidades pertencentes ao grupo General Atlantic, o que
conferiria a tais entidades controle societário sobre as estruturas de investimento.
Seguindo esse raciocínio, restaria configurado um “grupo econômico de fato”, em
razão da coordenação das operações e das relações existentes entre os
intervenientes. Tais fundamentos restariam demonstrados em diversos documentos
e acordos relativos à constituição e operação dos fundos, conforme excertos
reproduzidos pela autoridade fiscal, e pelo próprio organograma da cadeia de
investimentos, já reproduzido anteriormente, sob diferentes perspectivas, no
Relatório do presente voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades. Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de
investimentos, os quais reproduzo abaixo novamente, bem como os elementos
destacados pela fiscalização constantes dos contratos/acordos relativos aos Fundos
e suas operações, conforme descrito no Relatório do presente voto, deixam clara a
configuração de um grupo que atua de maneira coordenada, sob controle de
empresas do grupo General Atlantic, as quais, são geridas por pessoas em comum.
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
41

Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
42
Entretanto, para chegar à conclusão de descumprimento do Teste dos 40%, objeto
de discussão do presente processo, a autoridade fiscal buscou sustentar que referido
requisito abarcaria a hipótese de cotistas sob controle comum, para fins de
configuração de existência de pessoas ligadas. Todavia, o tipo de vinculação
constatada não é abarcado pela Lei 11.312/2006 dentre as hipóteses do que se
considera “partes ligadas” para fins de desenquadramento do benefício de redução
a zero da alíquota de imposto de renda na fonte concedido pelo art. 3o desta Lei.
Nos termos do §1o, inciso II, conjugado com o § 2o do artigo 3o, tem-se o seguinte:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta Lei
ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento)
do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Ou seja, a Lei 11.312/2006 remete-se aos conceitos de controladora, controlada e
coligada do art. 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), os quais presumem uma
relação de participação direta (ou indireta, no caso da relação de controle) entre
investidora e investida, senão vejamos:
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
43
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei 11.312/2006, espaço
para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para seus fins as
hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Não se discorda, no presente julgamento, de que se está diante de entidades sob
controle comum e que podem compor um mesmo grupo, com atuação articulada e
coordenada. Tais fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela
autoridade fiscal. O que ocorre é que a Lei 11.312/2006 não os prevê
expressamente nem deixa qualquer margem para que esses cenários de vinculação
identificados se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali previstos.
Dessa maneira, ainda que o presente julgamento acolha a constatação da autuação
fiscal a respeito da existência de vínculo entre os investidores do FIPs brasileiros,
verifica-se que tal vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo diploma legal
capazes de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o da Lei
11.312/2006. Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para cancelar a
autuação fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Preliminares de nulidade
Segundo a impugnante, o Termo de Responsabilidade Tributária lavrado
procedimento deve ser considerado nulo por preterição ao seu direito de defesa.
Isso porque não teria havido qualquer intimação para que a empresa prestasse
esclarecimentos acerca das matérias discutidas nesses autos.
Não assiste razão à impugnante.
O direito de defesa somente existe no contexto de um processo administrativo, isto
é, após formalizado o processo e lavrado o auto de infração. Instaurada a fase
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
44
litigiosa, o sujeito passivo pode se insurgir quanto a eventuais elementos
pertinentes ao processo administrativo que tenham preterido sua defesa. Antes
disso, não há que se falar em preterição ao direito de defesa.
Ademais, não há qualquer obrigatoriedade de a autoridade fiscal realizar
intimações à empresa fiscalizada antes de efetuar o lançamento. Tanto é assim que
existem lançamentos que decorrem da verificação de inconsistências entre as
informações das declarações prestadas pelos contribuintes à Receita Federal do
Brasil e demais dados constantes de sua base, sem que haja qualquer comunicação
prévia com o sujeito passivo. Uma vez lavrado o auto de infração é que se abre a
oportunidade para o contribuinte exercer sua defesa, e só a partir desse momento é
que podem ser alegadas eventuais entraves ao seu direito de defender-se.
Nego, portanto, a nulidade suscitada neste ponto.
Além disso, a impugnante também alega nulidade em razão da ausência de
fundamentação, o que também teria prejudicado seu direito de defesa.
Segundo a impugnante, a autoridade fiscal não teria demonstrado, ao longo do
TVF, de forma clara e precisa, a razão pela qual concluiu que a empresa teria
“interesse comum” que justificasse a imputação da responsabilidade tributária
com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
Neste ponto, entendo que se está diante de uma discussão de mérito, qual seja, a
suficiência da fundamentação da autoridade fiscal para demonstrar o interesse
comum alegado e imputar ao sujeito passivo a responsabilidade tributária
solidária pelo crédito lançado.
Por isso, nego, também, a nulidade suscitada neste ponto.
Mérito
Tendo em vista terem sido acolhidas as razões de mérito apresentadas pela Lion
Trust para cancelar o auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas
pela Bem DVTM, afasta-se, como consequência, a imputação de responsabilidade
solidária à empresa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE a impugnação, exonerando-se
o crédito tributário exigido e afastando a responsabilidade tributária solidária
imputada”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 2018
INVESTIDOR
NÃO
RESIDENTE.
REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não
se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
45
conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras
de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do benefício
concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação de
rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há que
se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Acolhidas as razões de mérito apresentadas pelo contribuinte para cancelar
o auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas pela empresa
apontada como responsável, afasta-se, como consequência, a imputação de
responsabilidade solidária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Cientificadas, as partes acostaram petições manifestando-se a respeito da
decisão proferida (fls. 4212/4217 – solidário e fls. 4354/4359 – contribuinte).
Igualmente cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 4275/4349) na
qual refutou o entendimento da decisão de 1o Piso e pugnou pela sua reforma, conforme
resumido na parte final da peça juntada (destacado no original):
Assim, em respeito a basilares regras da hermenêutica e doutrina, a interpretação
defendida pelo autuado e encampada pela DRJ deve ser afastada. O exame das
relações de controle não deve ser restrito a relações diretas entre quotistas, sob
pena de esvaziamento do comando legal. As relações indiretas também devem
ser consideradas. Assim, o controle comum deve atrair a incidência do art. 3o,
§1o, I, da Lei n. 11.312/06.
E, considerando as relações indiretas, resta claro que os quotistas todos têm o
mesmo controlador, a gestora GA LP (afiliada da GA Service Company). Dado
que o mesmo gestor com poderes de controle toma decisões por todos os
quotistas, evidente que foi superado o limite legal de 40% (quarenta por cento).
Recorde-se que, conforme esclareceu a autoridade fiscal, os fundos investidores
detêm 100% das cotas dos FIPs da GA.
Nesse contexto, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da
alíquota zero aos rendimentos distribuídos pelos FIPs da GA aos seus cotistas
estrangeiros – os Fundos Investidores – vez que inobservados os requisitos
previstos no art. 3o, §1o, I da Lei no 11.312/2006.
Assim sendo, o lançamento deve ser restabelecido, a fim de que se prossiga com
a exigência do crédito tributário, tanto em relação ao sujeito passivo principal
(LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA) quanto em relação ao
responsável solidário (BEM DTVM).
É o relatório do que entendo essencial.

Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
46

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso de Ofício aqui apreciado foi corretamente manejado pela presidência
da 9a Turma da DRJ01, cabendo conhecê-lo, posto que a exoneração havida suplantou o limite de
alçada previsto, à época, pela Portaria MF no 2, de 07/01/2023.
Como visto no extenso relato do TVF (fls. 3533/3626), ao contrário do procedido
pela contribuinte, não seria aplicável a alíquota zero do IRRF, prevista no artigo 3o da Lei no
11.312/20062, sobre os rendimentos distribuídos a cotistas não residentes de determinados
fundos de investimento em participações, a saber o (i) G.A. Brasil III FIP (“GA III”), (ii) G.A. Brasil IV
FIP (“GA IV”), (iii) G.A. Brasil VI FIP (“GA VI”) e (iv) G.A. Brasil VIII FIP (“GA VIII”) (em conjunto,
“FIPs”).
Para a Autoridade Fiscal, conforme AI (fls. 3630), “a autuada deixou de reter,
recolher e declarar, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal que integra o presente Auto de
Infração”.
Na literalidade da descrição do AI (fls. citadas):

Ainda no entendimento da Fiscalização, tais cotistas estrangeiros não teriam
cumprido um dos requisitos para fruição da alíquota zero, o “Teste dos 40%” (previsto no artigo
3o, § 1o, I, da Lei em comento) por estarem sob controle comum do gestor das estruturas de
investimento no exterior (i.e., a General Atlantic). Tendo a contribuinte figurado como
administradora dos FIPs durante o período autuado, a Autoridade Fiscal atribuiu a ela a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido, com base no artigo 32 da Lei no
9.532/19973.
O total do crédito tributário, incluindo IRRF à alíquota de 15%, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 01/2023, atingiu R$ 1.151.543.271,51,
como abaixo demonstrado (fls. 3627):
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
47

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Importante destacar que a matéria já foi objeto de apreciação por outras Turmas
Ordinárias do CARF que, em decisões recentes, deram provimento à tese da contribuinte e dos
eventuais solidários arrolados, mantendo o quanto decidido pelas DRJ, perfilando na mesma linha.
Com isso, todas as TO concluíram por negar provimento aos respectivos recursos
de ofício interpostos.
Especificamente:
Acórdão 1101-001.355, de 17/07/2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO-FIRF. BENEFÍCIO ALÍQUOTA ZERO.
INVESTIDOR DOMICILIADO NO EXTERIOR.
As condições estabelecidas pela Lei 11.312/2006 para benefício da alíquota zero
do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre investimentos estrangeiros
em Fundos de Investimento de Renda Fixa -FIRF serão verificadas com base na
jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
IRRF. FIP. GRUPO ECONÔMICO. ENTIDADES LIGADAS. INOCORRÊNCIA.
A relação de coligação entre sociedades, nos termos da Lei 6.404/1976, pressupõe
existência de relação investidora-investida. A existência de grupo econômico ou
influência significativa isoladamente não caracterizam o vínculo de coligação
entre sociedades.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
48
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ATO JURÍDICO.
Salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação, presume-se válido o ato jurídico
e legítima a personalidade jurídica de entidade domiciliada no exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator. Declarou-se
impedido de participar do julgamento deste processo o Conselheiro Jose Roberto
Adelino da Silva.
Acórdão 1201-006.255, de 21/02/2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Acórdão 1301-006.964, de 13/06/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. TESTE DOS 40%.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
49
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REQUISITO DO
DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL
Cabe apenas a quem detém diretamente as cotas do FIP, e não as demais pessoas
da estrutura, realizar operações financeiras no País, com observância das normas
estabelecidas pelo CMN, a exemplo do registro na CVM. Logo, impossível que,
para fins do art. 3o da Lei no 11.312/2006, o beneficiário seja outra pessoa que
não o detentor direto das cotas do FIP, no caso, o cotista de primeiro nível
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
E ainda mais recentemente – 31/07/2025 –, na mesma linha decisória, a 2a Turma
– 2a Câmara – 1a Seção, com a prolação do Ac. 1202-001.678, Relatoria do Conselheiro Maurício
Novaes Ferreira:
Assunto:Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se amolda às
hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos dispostos no art. 243
da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de
desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à
tributação de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há que se
falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”. Recurso de ofício ao qual se nega
provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício.
MÉRITO
MÉRITO

Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
50
Feita esta breve ponderação inicial, trato da matéria.
Nesse ponto, por entender que as decisões prolatadas, tanto nas DRJ quanto nas
TO do CARF têm substância, e por constatar a robustez do voto do Conselheiro Maurício Novaes
Ferreira, que integrou com brilhantismo este Colegiado (1402) e que atualmente exerce com a
mesma qualidade suas funções na TO 1202, permito-me, com a devida vênia ao seu autor, tomar
seu voto proferido no recente Ac. 1202-001.678 - 31/07/2025, como suporte para externar minha
posição a respeito do tema em debate, ajustando-o ao caso concreto aqui tratado.
Trata-se de autuação fiscal visando exigir o IRRF do ano-calendário 2018 da
Contribuinte autuada, na condição de responsável tributária, o valor devido pelos investidores não
residentes (INR) decorrentes dos ganhos auferidos quando do desinvestimento em Fundos de
Investimentos em Participações (FIP).
A matéria está regulada pelo art. 3o da Lei no 11.312/2006, que ostentava à
época dos fatos a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta
Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por
cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
[...]
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
51
Portanto, a Lei exclui o benefício da alíquota zero do imposto de renda sobre os
ganhos auferidos em aplicações em FIP se o cotista possuir 40% ou mais das cotas do fundo,
isoladamente ou conjuntamente com pessoas a ele ligadas.
E, no caso de cotista pessoa jurídica, a Lei faz expressa remissão ao art. 243, §§
1o e 2o da Lei no 6.404/1976 para que se defina quem deve ser considerada pessoa jurídica a ela
ligada. Os dispositivos mencionados possuem a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la.

A autoridade fiscal considerou que os investidores não fariam jus à alíquota zero
por entender que eles incidiram na condição que afastaria o benefício fiscal, já que, no seu
entender, estaria configurada a ligação entre os investidores. Eis os termos da conclusão
expressos no TVF (fls. 3614):

3.4 Da Conclusão Fiscal da Operação
322. Como fartamente exposto, esta auditoria fiscal constatou que os Fundos
Investidores são pessoas ligadas que representam mais de 40% da totalidade das
cotas emitidos pelos FIPs da GA e receberam rendimentos superiores a 40% das
amortizações parciais ou resgate de cotas.
323. A análise quanto a aplicação das alíquotas benéficas de 15% ou reduzida a
zero previstas na Lei no 11.312/2006, relativamente à amortização ou resgate de
cotas de fundos de investimento em participação efetuada para investidor
estrangeiro, deve compreender todos os aspectos contidos nos artigos 2o e 3o sob
pena de violação ao contido na norma legal, pela falta da aplicação panorâmica dos
requisitos neles existentes.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
52
324. Portanto, os rendimentos distribuídos aos Fundos Investidores pelos FIPs da
GA devem ser tributados à alíquota benéfica de 15%, como calculados a seguir.

Portanto, para o fisco, o fato de haver controle comum entre os investidores,
ainda que tal controle seja exercido por não cotista do fundo, implicaria em incidência da
tributação nos termos da Lei no 11.312/2006.
Aqui cabe uma apertadíssima síntese de como se organizou no exterior a
operação que culminou com os investimentos em FIP no Brasil, conforme seguinte excerto do TVF
(fls. 3605/3607):

282. Com a convicção da obtenção programática dos recursos necessários aos
investimentos, o grupo General Atlantic, por intermédio das afiliadas GA Service
Company, GA LP e GA Genpar90, constituiu, no exterior, como sociedades
limitadas, um conjunto de fundos de private equity, e correspondentes veículos de
investimento alternativos – os Fundos Investidores –, para investimentos no
Brasil, que, resumidamente, pode ser assim exemplificado:
(...)
283. Portanto, é no “Programa de Conta Gerenciada da GA”, gerido pela GA
Service Company e GA LP, que os sócios Investidores investem seus recursos
que, segundo previsão contida nos Contratos de Compromisso, podem ser
distribuídos em um ou mais dos fundos de private equity, as Sociedades Limitadas
da GA91, fato indiferente a estes investidores credenciados.
284. Além de ter poderes absolutos sobre as decisões relativas aos investimentos
feitos com os recursos assim captados, o grupo General Atlantic não se sujeitava à
perda desses poderes por livre iniciativa de seus parceiros Investidores – nem
mesmo de todos eles conjuntamente. Os fundos, de fato, lhe pertenciam, como
perfeitamente observável em documentos que produziu e que comprovam o seu
controle.
285. Característica marcante dos vários fundos criados pelas empresas do grupo
General Atlantic encontra-se em seu altíssimo grau de coordenação.
Particularmente quanto aos investimentos de private equity que realizavam no
Brasil, operavam como um só, apesar de aparentemente diversos.
286. Adiante, como se verá, esta auditoria fiscal constatou a existência de grupo
econômico de fato, materializada na atuação conjunta, sincronizada e coordenada,
objetivando primordialmente a execução de atos e negócios destinados ao controle
das empresas investidas dos FIPs da GA e posteriores ganhos de capital por
ocasião de suas alienações.

Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
53
Portanto, a General Atlantic (GA), por intermédio de afiliadas (GA Service
Company e GA LP) constituiu outras sociedades limitadas (private equity) onde aportaram capital a
fim de que essas últimas investissem em FIP no Brasil.
Ainda no entender do fisco, como a GA (incluindo a GA Service e a GA LP),
embora não cotistas dos fundos, controlavam as private equity, que eram as investidoras diretas
nos FIP, não cabia a alíquota zero do imposto de renda já que, ao fim, todas as investidoras
possuíam uma controladora comum, de modo que detinham 100% das cotas de investimento e
dos rendimentos auferidos.
De seu turno, contrariamente, a Turma a quo, analisando os argumentos da
impugnação, entendeu por acolhê-los, cancelamento o lançamento realizado, conforme seguinte
passagem do voto condutor daquele julgado:
A acusação fiscal fundamenta o descumprimento ao “Teste dos 40%”com base na
alegação de que os cotistas dos FIPs consistiram em partes ligadas, o que
decorreria de uma concentração dos poderes relativos às decisões de investimento,
gestão e administração de entidades pertencentes ao grupo General Atlantic, o que
conferiria a tais entidades controle societário sobre as estruturas de investimento.
Seguindo esse raciocínio, restaria configurado um “grupo econômico de fato”, em
razão da coordenação das operações e das relações existentes entre os
intervenientes. Tais fundamentos restariam demonstrados em diversos documentos
e acordos relativos à constituição e operação dos fundos, conforme excertos
reproduzidos pela autoridade fiscal, e pelo próprio organograma da cadeia de
investimentos, já reproduzido anteriormente, sob diferentes perspectivas, no
Relatório do presente voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades. Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de
investimentos, os quais reproduzo abaixo novamente, bem como os elementos
destacados pela fiscalização constantes dos contratos/acordos relativos aos Fundos
e suas operações, conforme descrito no Relatório do presente voto, deixam clara a
configuração de um grupo que atua de maneira coordenada, sob controle de
empresas do grupo General Atlantic, as quais, são geridas por pessoas comuns.
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
54
.

Entretanto, para chegar à conclusão de descumprimento do Teste dos 40%, objeto
de discussão do presente processo, a autoridade fiscal buscou sustentar que referido
requisito abarcaria a hipótese de cotistas sob controle comum, para fins de
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
55
configuração de existência de pessoas ligadas. Todavia, o tipo de vinculação
constatada não é abarcado pela Lei 11.312/2006 dentre as hipóteses do que se
considera “partes ligadas” para fins de desenquadramento do benefício de redução
a zero da alíquota de imposto de renda na fonte concedido pelo art. 3o desta Lei.
Nos termos do §1o, inciso II, conjugado com o § 2o do artigo 3o, tem-se o seguinte:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta Lei
ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento)
do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Ou seja, a Lei 11.312/2006 remete-se aos conceitos de controladora, controlada e
coligada do art. 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), os quais presumem uma
relação de participação direta (ou indireta, no caso da relação de controle) entre
investidora e investida, senão vejamos:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
56
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou
operacional da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei 11.312/2006, espaço
para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para seus fins as
hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Não se discorda, no presente julgamento, de que se está diante de entidades sob
controle comum e que podem compor um mesmo grupo, com atuação articulada e
coordenada. Tais fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela
autoridade fiscal. O que ocorre é que a Lei 11.312/2006 não os prevê
expressamente nem deixa qualquer margem para que esses cenários de vinculação
identificados se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali previstos.
Dessa maneira, ainda que o presente julgamento acolha a constatação da autuação
fiscal a respeito da existência de vínculo entre os investidores do FIPs brasileiros,
verifica-se que tal vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo diploma legal
capazes de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o da Lei
11.312/2006.
Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para cancelar a autuação fiscal.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cientificada do acórdão de
impugnação apresentou contrarrazões (fls.4275/4349) por meio das quais defende a autuação
fiscal, fundamentando suas conclusões essencialmente no que considera como caracterização de
ligação entre as pessoas jurídicas investidoras dos FIP, motivo pelo qual deveria incidir o IRRF na
operação de desinvestimento. Ao final, pleiteia o provimento do recurso de ofício.
Ainda que repute robustas as razões de defesa apresentadas pela PGFN, penso
que não há fundamento para reformar o acórdão recorrido.
A redação do texto legal é suficientemente clara quando estabelece que o teste
dos 40% deve se reportar a cotistas dos fundos. Ou, por outras palavras, apenas aquelas pessoas
que investiram no fundo devem ser consideradas quando se avalia sua participação no total
investido e os rendimentos auferidos em decorrência do investimento realizado.
A PGFN demonstrou que o art. 243, § 4o da Lei no 6.404/1976 deixou de prever
critérios meramente quantitativos para definir o que seja relação de influência significativa entre
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
57
pessoas jurídicas ao informar que a situação se caracteriza quando investidora detém ou exerce o
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida.
Ainda assim, como bem salientou o acórdão da DRJ, a interpretação da norma
exige que a ligação se dê entre pessoas jurídicas cotistas dos fundos de investimento. Os controles
ou ligações com outras pessoas jurídicas que não se enquadrem como investidoras não autorizam
a exação.
Ademais, não houve a comprovação, pela autoridade autuante, da ocorrência de
eventual dolo, fraude ou simulação nas operações praticadas, o que impõe que se reconheça que
a origem do investimento é aquela do investidor direto, conforme Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 5/2017:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.5854, de 31
de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do investidor direto
no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Veja-se, a propósito, que a PGFN reconhece esta condição, mas chega a
interpretação final diversa da que emana do ADI (contrarrazões – fls. 4330/4332):
Deve-se registrar, em adição, que a incidência das regras tributárias atinentes ao
INR que atua no mercado financeiro deve considerar o investidor direto e não o
beneficiário final, conceitos que não se confundem.
O referencial subjetivo do art. 3o da Lei n. 11.312/06 é o quotista e não o
beneficiário final. A questão da exegese a ser conferida ao enunciado legal foi
dirimida pela RFB por meio do Ato Declaratório Interpretativo n. 5/2019. Eis o
teor do Ato:
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial
de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.585,
de 31 de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do
investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Art. 2o Publique-se no Diário Oficial da União.
O ADI fixa inequívoco critério para identificação do investidor não residente.
Estabelece ser o investidor direto, afastando, assim, interpretação no sentido de
que se deveria considerar o beneficiário final.
Destaque-se que a interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil no Ato
acima reproduzido é coerente com a própria natureza internacional do
investimento, que limita o grau de conhecimento dos substitutos tributários
acerca dos substituídos, assim como impõe restrições à atuação da autoridade
fiscal. Além disso, é consentânea com a complexidade das estruturas adotadas na
indústria financeira, reconhecida pelo próprio recurso. Assim, em se tratando de
incidência de IRFonte sobre remessas ao exterior de rendimentos oriundos de
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
58
aplicações financeiras, a RFB posicionou-se no sentido de que deve ser
considerada a jurisdição do investidor direto, salvo se identificada prática ilícita.
Neste último caso, deve-se afastar a fraude e/ou simulação, identificando-se o
investidor direto ocultado.
Dado que o Investidor Não Residente – INR é o investidor direto, o referencial da
análise acerca do limite de 40% (quarenta por cento) são as participações do
quotista do FIP brasileiro. Como já assinalado, os sócios Investidores do grupo
General Atlantic não investiram no Fundo GA Brasil IV FIP da GA. Investiram, isso
sim, indiretamente, nos Fundos Investidores – os INRs cotistas dos FIPs da GA.
Assim procedendo, cumpriram seu papel nas relações que estabeleceram com a
GA Service Company e a GA LP a partir da celebração dos Contratos de
Compromisso individuais.
Apenas para afastar eventual dúvida ainda subsistente, note-se que a
interpretação no sentido de que o investidor, para os fins de aplicação das normas
tributárias, deve ser o beneficiário final esvaziaria o sentido da norma, o que
afronta regras basilares de hermenêutica jurídica.
Segundo tal entendimento, as relações entre sociedades/fundos não deveriam ser
consideradas entre si, mas apenas as relações entre seus acionistas/quotistas, ou
seja, as sociedades e outras entidades que compõem a cadeia de investimentos
não seriam consideradas, mas apenas as pessoas físicas.
O racional empregado significaria que uma empresa aberta em Bolsa, embora
fosse efetivamente controladora de outra sociedade, não deveria ser considerada
investidora pelo fato de suas ações serem pulverizadas entre os diversos
acionistas, que são os benefícios finais. Nessa situação hipotética, a retirada do
elemento transnacional torna evidente que negar a condição de INRs a entidades
significaria, em verdade, negar a personalidade jurídica ou a capacidade de deter
direitos.
As pessoas jurídicas, assim como os fundos, somente podem ser desqualificadas
quando se identificam vícios em sua constituição ou em sua atuação. Ausentes
tais hipóteses excepcionais, seus direitos e deveres devem ser inteiramente
respeitados. Assim, não pode prevalecer o entendimento de que, para fins de
incidência das normas tributárias sobre investidores estrangeiros no mercado
financeiro e de capitais devem ser considerados os beneficiários finais dos
rendimentos. O exame deve partir dos quotistas e examinar as suas relações.
No caso concreto, examinados os INRs, que são os quotistas do FIP brasileiro, o
fato de compartilharem o mesmo administrador constitui o primeiro elemento
indiciário da existência de controle comum, cuja constatação levou ao
afastamento do benefício fiscal.
Em acréscimo à análise da estrutura, que já indica o controle comum pelo
administrador e gestor do Grupo General Atlantic (GA LP, afiliada da GA SERVICE
COMPANY), a fiscalização observou que (i) os atos constitutivos dos veículos de
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720001/2023-93
59
investimento conferiam ampla discricionariedade quanto às decisões de
investimento e previam hipóteses limitadas de destituição e/ou substituição do
administrador/gestor, características indicativas do exercício do poder de controle
pelo administrador/gestor e (ii) de forma dinâmica, as decisões de investimento e
estratégias negociais eram combinadas entre os diversos quotistas, isto é,
efetivamente, atuavam sob mesmo controle. Passa-se a seu exame.
O racional apresentado está correto, exceto quanto à conclusão. Como bem
destacado nas razões recursais, a pretensão da reforma do acórdão recorrido se sustenta na
existência de administrador comum dos FIP, conceito que não se amolda, na visão deste Relator, à
previsão legal que autoriza a exigência tributária.
Por estes fundamentos, e considerando ainda as razões da decisão recorrida,
com as quais concordo e adoto como minhas, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, nego
provimento ao recurso de ofício, mantendo integralmente o quanto decidido em 1a Instância.
Acerca da responsabilidade solidária atribuída pelo Fisco à pessoa jurídica BEM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 00.066.670/0001-00, tendo
em vista o cancelamento dos lançamentos, e sendo as razões recursais por ela apresentadas as
mesmas que apostas pela Lions Trust, deve-se afastar a imputação havida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone - Relator

Fl. 4761
DF CARF MF
Original